Tribunal: TJSP
Processo: 2206762-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação, arbitrou honorários com base na diferença entre o valor cobrado inicialmente e o valor apresentado em impugnação. Valor apresentado na impugnação que não abrange a atualização do valor do contrato, não representando importe em que sucumbiu a exequente. Atualização do valor do contrato,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação, arbitrou honorários com base na diferença entre o valor cobrado inicialmente e o valor apresentado em impugnação. Valor apresentado na impugnação que não abrange a atualização do valor do contrato, não representando importe em que sucumbiu a exequente. Atualização do valor do contrato, realizada pela exequente, que foi reconhecida como acertada. Exequente que apenas indicou de forma equivocada o termo inicial dos lucros cessantes. Excesso de execução que se limita a tal ponto, nos termos dos cálculos indicados pela agravante e não impugnados especificamente pela agravada. Decisão revista. Recurso provido.